Tribunal: STF
Processo: ARE 1500739
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTAURAÇÃO DA CASA PIETRO GRAZZIOTIN. ANTÔNIO PRADO/RS. PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES. 1. Quanto à aventada ilegitimidade passiva da União, sua legitimidade decorre de texto expresso de lei, uma vez que o artigo 19, §1º, do Decreto-Lei n. 25/1937 (recepcionado pela Constituição Federal como Lei Ordinária) é claro ao fixar a responsabilidade do ente para o financiamento de obras de restauração de bens tombados, caso o proprietário comprove insuficiência de condição financeira. 2. No há controvérsia sobre a necessidade das obras de restauração. Como visto, o relatório acostado aos autos, do próprio IPHAN, classifica o projeto como 'emergencial'. Ademais, o projeto foi concluído e aprovado no ano de 2010. Diante tais fatos e do restante do conjunto probatório, possível concluir pela ilegalidade da omissão do IPHAN. 3. O inconformismo recursal ainda reside na alegada ausência de recursos para a efetivação das obras, razão porque invoca a cláusula da reserva do possível e o princípio da legalidade das despesas públicas, mediante a prévia dotação orçamentária. Sobre o tema, este Juízo não desconhece que ao Poder Judiciário não é dado imiscuir-se nas atribuições constitucionais de outro Poder, a saber, não pode determinar, de regra, que promova as políticas institucionais, de conveniência e oportunidade, que se situam no âmbito de discricionariedade do Poder Executivo, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Todavia, a possibilidade jurídica da pretensão ministerial tem assento no exame do caso concreto, porquanto não se pode negar que existem determinadas situações em que a Administração Pública deve ser compelida a agir, tendo em vista a ilegalidade a omissão. 4. Por sua vez, a invocação da cláusula da reserva do possível, atinente às questões orçamentárias, estando desprovida de provas sobre a impossibilidade de atendimento ao pedido formulado, não merece prosperar. 5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, 'O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de ser possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que seja contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer'. Entendo, entretanto, que o valor pretendido pelo MPF (R$ 5.000,00 a título de multa diária por descumprimento) é desarrazoado. O valor da multa diária deve ser suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, não podendo, todavia, ser excessivo. A fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se mais consentânea com a realidade dos autos.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ESCLARECIMENTO DE OBSCURIDADE. ARTIGO 1.022, I, DO NCPC.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, e 165 a 169, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 165 a 169 da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente